Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710357-63.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SUELY RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos de empréstimo consignado e de prestação de serviços, bem como o pedido de indenização por danos morais, mantendo, entretanto, a resolução do contrato com a empresa de consultoria financeira em razão do descumprimento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se os contratos são anuláveis; (iii) analisar se a instituição financeira deve ser responsabilizada solidariamente pelos prejuízos causados à apelante em razão do inadimplemento da empresa de consultoria financeira, (iv) verificar se houve configuração de eventual dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se no entendimento de que o indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento quando as provas documentais constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme os arts. 370 e 355, inciso, I, do CPC. 4. A relação jurídica entre a apelante e a empresa de consultoria financeira configura contrato de prestação de serviços no qual a consultoria financeira compromete-se a assumir as parcelas dos empréstimos consignados contratados pela apelante, mas deixa de adimplir sua obrigação, gerando a resolução contratual nos termos do art. 475 do Código Civil. 5. A relação jurídica entre a apelante e a instituição financeira corresponde a contratos de empréstimos consignados e contrato de empréstimo CRÉD SALÁRIO, no qual o banco cumpriu integralmente suas obrigações ao realizar o crédito dos valores contratados na conta da apelante, não podendo ser responsabilizado pelo destino dos valores transferidos voluntariamente pela consumidora à empresa de consultoria. 6. Configura-se a excludente de responsabilidade da instituição financeira, com base no art. 14, § 3o, II, do CDC, uma vez que os prejuízos alegados pela apelante decorrem de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros. 7. A reparação por danos morais pressupõe ofensa a direito da personalidade; no caso, a inadimplência contratual da empresa de consultoria financeira, por si só, não é suficiente para caracterizar lesão moral, pois não há comprovação de violação de direitos fundamentais ou de situação excepcional que justifique indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a análise do mérito, conforme os arts. 370 e 355, I, do CPC. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos ao consumidor não abrange prejuízos decorrentes de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC. 3. O descumprimento contratual que não afete direitos da personalidade do consumidor não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 355, I, 370; CC, art. 475; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 14, § 3o, II, e 6o, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão no 1932357, 0720876-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 16/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1886082, 07017811420238070010, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 27/6/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do CPC e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando erro na distribuição do ônus da prova, porquanto devida sua inversão por se tratar de relação de consumo, configurando cerceamento de defesa. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO DO BRASIL SA pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.022, 1.025 e 1.026, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 373 do CPC e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BANCO DO BRASIL SA sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002